Tribunal: TJSP
Processo: 2160069-35.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE COSMORAMA 3.290/2018 (DE 17-4), QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO DO PROCURADOR MUNICIPAL SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS.

- O Município tem competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, tema que abrange a fixação da jornada de trabalho e dos vencimentos, devendo atender ao interesse público o exercício dessa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE COSMORAMA 3.290/2018 (DE 17-4), QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO DO PROCURADOR MUNICIPAL SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS.

- O Município tem competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, tema que abrange a fixação da jornada de trabalho e dos vencimentos, devendo atender ao interesse público o exercício dessa atribuição, de forma que as disposições legais conjuguem as exigências do serviço e a preservação do erário, assinando-se uma remuneração adequada ao cargo público.

- A majoração de vencimentos harmoniza-se com o interesse público quando, entre outras hipóteses, há modificação nas condições laborativas (p.ex., acréscimo de funções de um dado cargo, necessidade de estímulo à produtividade, aperfeiçoamento do servidor).

- Diversamente, persistindo a situação em que se elaborou a legislação originária que rege, tal o caso dos autos, o cargo de Procurador municipal de Cosmorama, não se atende ao interesse público o acréscimo remuneratório indireto resultante da redução da jornada laboral sem uma correlata diminuição dos vencimentos.

Declaração de invalidade da Lei cosmoramense 3.290/2018.